Tribunal: CARF
Processo: 10320.003167/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-11-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.003167/2010-43
ACÓRDÃO
3302-015.210 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEVISÃO MIRANTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
NULIDADE – INOCORRÊNCIA. Não há nulidade do lançamento quando o
Relatório Fiscal apresenta, de modo suficiente, os fundamentos da
autuação, assegurando ao contribuinte o pleno exercício do contraditório e
da ampla defesa.
COMISSÕES A AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE – DESCONTO PADRÃO. Os
valores pagos a agências de publicidade não configuram desconto padrão
previsto na Lei no 4.680/65, mas despesas operacionais da emissora,
integrando a base de cálculo das contribuições.
REPASSE À REDE GLOBO – RECEITA PRÓPRIA DA AFILIADA. As receitas
auferidas pela afiliada antes do repasse contratual à rede nacional
integram sua própria base de cálculo, não se configurando como receita de
terceiro.
VENDAS CANCELADAS – AUSÊNCIA DE PROVA. O contribuinte deve
comprovar, com documentação idônea e específica, as operações
canceladas. A ausência de vinculação documental plena justifica a
manutenção da glosa.
CONCOMITÂNCIA. Constatada a existência de ação judicial sobre os
mesmos objetos, aplica-se a prejudicialidade parcial, nos termos do art. 26
da Lei no 11.457/2007.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias já submetidas à análise do
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.210 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003167/2010-43
2
Poder Judiciário, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marcio Jose Pinto Ribeiro (substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de processo administrativo fiscal em que a contribuinte Televisão Mirante
Ltda., inscrita no CNPJ no 07.306.616/0001-34, foi autuada em razão de glosa de deduções
efetuadas em suas bases de cálculo de PIS e COFINS, relativas aos anos-calendário de 2004 a 2008.
A ação fiscal teve início em 2008, por determinação judicial emanada da 1a Vara da
Justiça Federal/MA, que demandou apuração de diferenças nos valores declarados e recolhidos.
No curso do procedimento, a contribuinte foi reiteradamente intimada a apresentar
documentação contábil e fiscal, bem como a justificar as discrepâncias existentes entre os valores
registrados na contabilidade, as DACON e as DCTF apresentadas.
A fiscalização constatou que a contribuinte procedeu a exclusões da base de cálculo
do PIS/COFINS a título de:
 comissões pagas a agências de publicidade;
 comissões repassadas à Rede Globo;
 valores de vendas canceladas, em parte superiores aos efetivamente
contabilizados.
A defesa da empresa sustenta que os valores pagos às agências e à Rede Globo não
integrariam o conceito de receita bruta, alegando que tais montantes corresponderiam a despesas
necessárias ao agenciamento da publicidade, com fundamento em precedentes do então
Conselho de Contribuintes. Alega, ainda, que as vendas canceladas foram corretamente excluídas
da base de cálculo.
O Termo de Verificação Fiscal, todavia, rechaça esse entendimento, distinguindo o
chamado “Desconto Padrão de Agência” — previsto na Lei no 4.680/1965 e no Decreto no
57.690/1966 — dos pagamentos efetuados pela contribuinte. Segundo a fiscalização, o que a
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.210 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003167/2010-43
3
Mirante denomina “comissões” constituem, em verdade, custos operacionais de intermediação da
venda de publicidade, sem amparo legal para dedução. No tocante aos repasses à Rede Globo, a
fiscalização consignou tratar-se de percentual contratual vinculado ao faturamento, igualmente
integrante da receita tributável.
Lavrado o Auto de Infração, a contribuinte apresentou Impugnação, arguindo
essencialmente:
 que os pagamentos às agências e à Rede Globo deveriam ser excluídos da
receita bruta;
 que não haveria fundamento legal para sua inclusão nas bases de cálculo do
PIS/COFINS;
 que os valores de vendas canceladas foram corretamente considerados.
A DRJ de São Luís julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente a
exigência.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, insistindo na tese de que as
comissões não configurariam receita própria e deveriam ser tratadas como redutores legítimos.
O processo foi regularmente distribuído a esta Câmara, cabendo a este Colegiado
apreciar as razões recursais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo portanto passa a ser analisado.
I – Admissibilidade
O recurso voluntário foi interposto regularmente, dentro do prazo legal e com a
devida motivação. O despacho de admissibilidade confirmou a tempestividade e a legitimidade da
interposição, razão pela qual não há óbice formal ao seu conhecimento.
II – Questões Preliminares de Nulidade
A contribuinte sustentou, desde a Manifestação de Inconformidade, que o Termo
de Verificação Fiscal careceria de clareza quanto às bases de cálculo e critérios de glosa, o que
configuraria cerceamento de defesa.
Todavia, ao examinar os autos, constata-se que o Relatório Fiscal (TVF) descreveu,
de forma suficiente, os fundamentos da autuação, discriminando as rubricas questionadas
(comissões a agências, repasses à Rede Globo, vendas canceladas). Houve, ademais, intimações
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.210 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003167/2010-43
4
regulares e oportunidade plena de contraditório e ampla defesa, como se vê pelas impugnações e
recursos apresentados pela própria contribuinte.
Portanto, à luz da jurisprudência do CARF e dao 59, não há nulidade a ser
reconhecida. A autuação atende aos requisitos de clareza e fundamentação mínima exigidos pela
lei.
III – Comissões pagas a agências de publicidade
Um dos pontos centrais diz respeito ao tratamento dos valores pagos pela emissora
a agências de publicidade.
A tese da contribuinte é a de que tais valores configurariam o chamado “desconto
padrão”, previsto na Lei no 4.680/65 e regulamentado pelo Decreto no 57.690/66, e, portanto, não
constituiriam receita própria da emissora. Defende, assim, que esses montantes não devem
compor a base de cálculo do PIS e da COFINS.
A fiscalização e a DRJ, contudo, afastaram essa interpretação, por entender que os
pagamentos não se enquadram na figura legal do desconto padrão, mas sim em despesas
operacionais, registradas como comissões. De fato, o desconto padrão só ocorre quando há
retenção direta do percentual legal pelas agências credenciadas, não quando a emissora paga
comissões de forma distinta, em contratos comerciais autônomos.
Dessa forma, as glosas foram corretamente mantidas, uma vez que os valores pagos
às agências configuram receita bruta da emissora antes da destinação contratual, e não receita de
terceiro.
IV – Repasse de comissões à Rede Globo
Outro ponto controvertido diz respeito ao repasse contratual de parte da receita à
Rede Globo, decorrente do contrato de afiliação.
A contribuinte sustenta que tais valores não constituem receita própria, mas apenas
repasses obrigatórios à rede nacional, devendo ser excluídos da base de cálculo.
Todavia, os elementos dos autos demonstram que a receita é primeiramente
faturada e auferida pela afiliada (aqui, a Televisão Mirante), que emite notas fiscais, recebe os
valores e, somente após, efetua o repasse à Globo. A jurisprudência administrativa e judicial tem
reconhecido que, nessa hipótese, a receita integra a base da afiliada, ainda que parte dela seja
transferida contratualmente.
Assim, também nesse ponto, as glosas devem ser mantidas.
V – Vendas canceladas
A contribuinte igualmente alegou que apresentou comprovação suficiente dos
cancelamentos de vendas, que teriam sido desconsiderados indevidamente pela fiscalização.
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.210 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003167/2010-43
5
Contudo, da análise dos documentos juntados, nota-se que há inconsistências nos
controles apresentados e ausência de provas robustas e individualizadas que vinculem cada nota
fiscal cancelada ao ajuste contábil correspondente. A DRJ já havia destacado essas falhas e
reiterou que a documentação não era capaz de comprovar, de forma plena, a efetiva ocorrência
dos cancelamentos.
Na sistemática da não cumulatividade, é indispensável documentação idônea e
específica para amparar o direito creditório. Na ausência de comprovação adequada, não é
possível acolher a tese defensiva. Mantém-se, portanto, a glosa dos cancelamentos não
demonstrados.
VI – Concomitância
Por fim, a fiscalização registrou que havia ação judicial correlata, sem prova da
desistência. A contribuinte, por sua vez, não trouxe comprovação de renúncia à via judicial.
De acordo com o art. 26 da Lei no 11.457/2007, a concomitância impede a análise
administrativa quando há identidade de partes, objeto e causa de pedir. Como não foi
comprovada desistência expressa da demanda judicial, há de se reconhecer a existência de
prejudicialidade parcial, limitando-se a apreciação do Conselho apenas às parcelas não alcançadas
pela lide judicial.
VII – Síntese conclusiva
Diante de todo o exposto:
 afasta-se a alegação de nulidade, reconhecendo a regularidade formal da
autuação;
 mantém-se a glosa relativa às comissões pagas a agências de publicidade,
por não configurarem desconto padrão;
 mantém-se a glosa dos repasses contratuais à Rede Globo, por constituírem
receita da afiliada;
 mantém-se a glosa dos cancelamentos de vendas, diante da ausência de
comprovação idônea;
 reconhece-se a prejudicialidade parcial quanto aos pontos já submetidos à
apreciação judicial, em razão da concomitância.

DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo das matérias já submetidas à análise do Poder Judiciário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Eis o meu voto.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.210 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003167/2010-43
6

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 1400
DF CARF MF
Original